Tribunal: TJES
Processo: 5001364-89.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA 390 DO STF. TEMAS 566 A 571 DO STJ. INADIMPLEMENTO DE PARCELAMENTO. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PARCELAMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no curso da execução fiscal; (ii) estabelecer se o parcelamento posterior tem aptidão para interromper ou restabelecer prazo prescricional já consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 390 da repercussão geral, fixou a constitucionalidade do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, concluindo que o prazo de 1 ano de suspensão da execução fiscal possui natureza processual, ao término do qual se inicia automaticamente a contagem da prescrição tributária de 5 anos.

4)
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), estabeleceu que a prescrição intercorrente decorre do tempo objetivo de paralisação do processo, independentemente de prova de inércia ou desídia da Fazenda Pública, exigindo-se a efetiva constrição patrimonial ou a citação para a interrupção do curso prescricional.

5)
O inadimplemento do termo de parcelamento em 04/07/2017 ensejou o prazo anual de suspensão, que se encerrou em 04/07/2018, resultando na consumação da prescrição intercorrente em 04/07/2023, diante da ausência de diligências frutíferas nesse intervalo.

6)
A confissão de dívida e o novo parcelamento realizados em abril de 2024 carecem de aptidão jurídica para restabelecer prazo prescricional já consumado em 2023, uma vez que a prescrição tributária extingue o próprio crédito, nos termos do inciso V do art. 156 do CTN.

7)
A manutenção da decisão monocrática se impõe por encontrar amparo na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso de 1 ano de suspensão da execução fiscal, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública.

2. A configuração da prescrição intercorrente prescinde da demonstração de desídia do exequente, bastando o transcurso do prazo sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis.

3. Ato de reconhecimento de dívida posterior ao exaurimento do prazo quinquenal não restaura crédito tributário extinto pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: inciso V do art. 156 do CTN; art. 40 da Lei 6.830/1980; alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636562 (Tema 390); STJ, REsp 1340553/RS (Temas 566 a 571).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001364-89.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DILSON JORGE LIRIO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA 390 DO STF. TEMAS 566 A 571 DO STJ. INADIMPLEMENTO DE PARCELAMENTO. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PARCELAMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no curso da execução fiscal; (ii) estabelecer se o parcelamento posterior tem aptidão para interromper ou restabelecer prazo prescricional já consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 390 da repercussão geral, fixou a constitucionalidade do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, concluindo que o prazo de 1 ano de suspensão da execução fiscal possui natureza processual, ao término do qual se inicia automaticamente a contagem da prescrição tributária de 5 anos.

4)
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), estabeleceu que a prescrição intercorrente decorre do tempo objetivo de paralisação do processo, independentemente de prova de inércia ou desídia da Fazenda Pública, exigindo-se a efetiva constrição patrimonial ou a citação para a interrupção do curso prescricional.

5)
O inadimplemento do termo de parcelamento em 04/07/2017 ensejou o prazo anual de suspensão, que se encerrou em 04/07/2018, resultando na consumação da prescrição intercorrente em 04/07/2023, diante da ausência de diligências frutíferas nesse intervalo.

6)
A confissão de dívida e o novo parcelamento realizados em abril de 2024 carecem de aptidão jurídica para restabelecer prazo prescricional já consumado em 2023, uma vez que a prescrição tributária extingue o próprio crédito, nos termos do inciso V do art. 156 do CTN.

7)
A manutenção da decisão monocrática se impõe por encontrar amparo na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de prescrição intercorrente tem início automaticamente após o decurso de 1 ano de suspensão da execução fiscal, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública.

2. A configuração da prescrição intercorrente prescinde da demonstração de desídia do exequente, bastando o transcurso do prazo sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis.

3. Ato de reconhecimento de dívida posterior ao exaurimento do prazo quinquenal não restaura crédito tributário extinto pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: inciso V do art. 156 do CTN; art. 40 da Lei 6.830/1980; alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636562 (Tema 390); STJ, REsp 1340553/RS (Temas 566 a 571).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada ostenta o seguinte teor:

Pois bem. Após detida análise, verifica-se a possibilidade de julgamento monocrático, com espeque na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 390 de Repercussão Geral
, fixou a seguinte tese: “
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.
”

De acordo com a sistemática prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, a prescrição intercorrente pressupõe o transcurso do prazo total de 06 anos, somando-se o período de 01 ano de suspensão da execução fiscal, determinada após não localizados o devedor ou bens penhoráveis.

No julgamento do REsp 1340553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Temas 566 a 571
), o Superior Tribunal de Justiça
desvinculou o reconhecimento da prescrição intercorrente da verificação da inércia ou desídia do exequente, atrelando-a de maneira objetiva ao tempo de paralisação do processo executivo, que efetivamente não progride sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Com efeito, não localizados o devedor e/ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o período de suspensão de 01 ano, findo o qual tem início, também automaticamente, a contagem da prescrição quinquenal, que só é interrompida pela efetiva constrição patrimonial e citação (ainda que por edital), não bastando os requerimentos formulados pelo exequente.

Na hipótese, em
04/07/2017
, houve o inadimplemento do termo de parcelamento, conforme afirmado pelo ente municipal, o que ensejou o início do prazo ânuo de suspensão do executivo fiscal, que se encerrou em
04/07/2018
.

Passados cinco anos, não se consumou diligência frutífera ou outra causa interruptiva, de modo que indubitavelmente configurada a prescrição intercorrente em
04/07/2023
.

Ademais, improcede a alegação de causa interruptiva posterior, pois o termo de confissão de dívida de abril de 2024 não tem o condão de restabelecer o
prazo prescricional já fulminado em 2023
.

Por fim, vale assinalar que, conquanto não configurada a indolência da parte, impõe-se a aplicação da tese firmada no
Tema Repetitivo 568 do STJ: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Conforme se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada em sede de recurso repetitivo.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.